Tribunal: TJES
Processo: 0057642-22.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0057642-22.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO VIEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: LAZARO VIEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA ELEVADA. DIREÇÃO PERIGOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal, e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP), fixando pena total de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir, e declarando extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 309 do CTB por prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 306 do CTB; e (ii) estabelecer se é cabível a exasperação da pena-base do referido delito em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa não se configura enquanto pendente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, inexistindo trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrado maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela elevada concentração de álcool no organismo do agente, significativamente superior ao mínimo legal exigido para a configuração do tipo penal.

5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de modo que a ocorrência de perigo concreto, como a condução em zigue-zague, na contramão de direção e a colisão com outro veículo, constitui circunstância que extrapola os elementos do tipo e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A conduta social não pode ser desvalorada com fundamento genérico na suposta inclinação do agente à prática de crimes, por não se confundir com antecedentes ou reincidência, exigindo demonstração concreta de desvio comportamental.

7. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a exasperação proporcional da pena-base, observados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há prescrição retroativa enquanto pendente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

2. A elevada concentração alcoólica, muito acima do mínimo legal, autoriza a valoração negativa da culpabilidade no crime de embriaguez ao volante.

3. A condução de veículo em zigue-zague, na contramão e com colisão caracteriza circunstância concreta apta a justificar a exasperação da pena-base no delito do art. 306 do CTB.

4. A conduta social não pode ser negativada com base apenas na alegação de envolvimento do réu com práticas criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 107, IV, 109, V, e 110, §1º; CTB, arts. 306 e 309; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 455.412/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.845.574/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.06.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003371-82.2020.8.08.0030, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0015691-09.2016.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LÁZARO VIEIRA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida, às fls. 228/230-verso, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, do Código Penal e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, declarando extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, às fls. 232/235, nas quais pugna pela exasperação da pena-base do crime disposto no art. 306 do CTB, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que não foram consideradas, quais sejam, a culpabilidade e a conduta social do agente, a fim de fixar a reprimenda em 01 (um) ano de detenção.

Razões recursais apresentadas por Lázaro, às fls. 242/243, assistido pela Defensoria Pública, nas quais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela prescrição em concreto retroativa, no que se refere ao crime previsto no art. 306 do CTB.

Contrarrazões da defesa (fls. 239/240) pelo desprovimento do recurso ministerial e contrarrazões do
Parquet
(ID nº 17027421) para que seja negado provimento ao apelo defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do apelo ministerial a fim de exasperar a pena-base do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID nº 17506129).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LÁZARO VIEIRA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, do Código Penal e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, declarando extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela exasperação da pena-base do crime disposto no art. 306 do CTB, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que não foram consideradas, quais sejam, a culpabilidade e a conduta social do agente, a fim de fixar a reprimenda em 01 (um) ano de detenção.

Já a defesa, em seu recurso, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela prescrição em concreto retroativa, no que se refere ao crime previsto no art. 306 do CTB.

Contrarrazões da defesa para que seja negado provimento ao apelo ministerial e contrarrazões da acusação pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo da defesa e provimento do recurso ministerial a fim de exasperar a pena-base do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

Cinge-se o objeto recursal apenas à condenação pelo crime disposto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Prejudicialmente, argui a defesa o decurso do prazo prescricional, considerando a pena arbitrada na sentença - 06 (seis) meses de detenção - quanto ao delito previsto no Código de Trânsito. Aduz que incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Da leitura dos autos, todavia, verifico que não há que se falar em trânsito em julgado para o órgão ministerial, considerando que ele interpôs recurso de apelação o qual será enfrentado no presente voto.

Diante disso, afasto a tese defensiva da prescrição.

Por seu turno, o
Parquet
pugna pela exasperação da pena-base do crime de trânsito, que fora arbitrada no mínimo legal, sob o argumento, em síntese, de que não foram valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social do réu.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

O Ministério Público defende seja a pena-base exasperada pelo vetor da culpabilidade seja pela concentração de álcool que o réu apresentava, seja pelo fato de que dirigia na contramão de direção, podendo causar grave acidente.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de álcool ingerida, quando significativamente superior ao mínimo legal para a caracterização do tipo penal, como no caso em comento - concentração superior ao dobro acima do permitido (0,79mg/L) - demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Nesse sentido, os julgados do STJ e do TJES a seguir ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO. PATAMAR EXORBITANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO. 1. Agiu com acerto o juízo primevo ao consignar que a concentração de 1,36 mg/l de álcool no organismo do réu é circunstância desabonadora, posto que, nesse caso, o índice alcoólico destoa do patamar mínimo previsto no tipo penal (0,3 mg/l), justificando, portanto, a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, na condução do veículo automotor, o réu causou um acidente, invadindo a contramão, potencializando, assim, os riscos de sua conduta. 2. Em atenção ao princípio da individualização de apena, havendo uma circunstância judicial desfavorável, é lícita a exasperação da pena-base. 3. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, j, do Código Penal, pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não ficou demonstrado no caso. 4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Pena reduzida ex officio para 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção. (TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0003371-82.2020.8.08.0030, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, publicado em 11/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306, § 1º, INCISO I, CTB - DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTOS CONCRETOS – ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE – MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADO – apelo IMprovido. 1. A constatação de que o réu consumiu quantidade de álcool muito superior àquela estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante configura fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial. Precedentes. STJ. 2. No caso, foi constatado que o recorrente havia consumido quantidade de álcool quatro vezes superior à admitida por lei (1,19 mg/L). Consta, ainda, que o apelante estava completamente embriagado, estando inclusive impossibilitado de ser interrogado e de assinar o auto de infração. Assim, a circunstância judicial foi corretamente desvalorada. 3. APELO IMPROVIDO. (TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0000088-85.2019.8.08.0030, Relator: ADALTO DIAS TRISTAO, 2ª Câmara Criminal, publicado em 01/09/2022)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PACIENTE COM UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO A SER SOPESADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Precedentes. 4. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, o fato de o paciente ter apresentado concentração de álcool no sangue três vezes acima do permitido, autoriza, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
5. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Recentemente, em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 6. Evidenciado que o decreto condenatório e o acórdão impugnado ressaltam que, apesar da existência de mais de um título condenatório transitado em julgado quando da prática delitiva, apenas um foi utilizado na segunda fase da dosimetria, tendo as demais condenações sido sopesadas para majorar a pena-base, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 7. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoravelmente valoradas, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, c, do Estatuto Repressor. (...) 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que seja restabelecida a pena imposta ao paciente na sentença condenatória. (STJ, HC: 455412 SP 2018/0150587-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018) (grifo nosso)

Verifico, outrossim, da leitura dos autos, mormente da prova oral coligida, que o acusado, em estado de embriaguez, dirigia veículo automotor gerando perigo de dano concreto à coletividade, ao conduzir em “zigue-zague” e na contramão de direção.

A testemunha Fadi Mohamed Abou Henrique relatou ter presenciado os fatos enquanto trafegava pela ponte que liga os bairros Shell e Interlagos. Segundo afirmou, ao abrir o sinal, o acusado avançou em alta velocidade, passando “de uma vez” e chegando a colidir de forma leve com seu veículo. Acrescentou que o réu adentrou a contramão de direção, deixando evidente que praticava direção perigosa.

De igual modo, o policial civil Rômulo Monteiro de Almeida Lins declarou que o acusado conduzia a motocicleta cambaleando, em “zigue-zague” e na contramão, além de o veículo apresentar más condições. Informou que determinou a parada, ocasião em que o réu caiu sozinho, constatando-se tratar de embriaguez nítida. Noticiou, ainda, que o etilômetro confirmou teor alcoólico acima do permitido, verificando-se ainda que a motocicleta possuía restrição por furto/roubo e que o acusado não possuía habilitação.

Nesse contexto, destaco que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação prescinde da demonstração da efetiva lesividade da conduta. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, autorizando o aumento da pena-base.

Diante disso, considerando, conforme supra exposto, que o acusado dirigia em zigue-zague, na contramão de direção, inclusive colidindo com outro veículo, deve ser considerado desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART . 306, CTB. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE. CULPABILIDADE . AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS AFERÍVEIS NA CONDUTA DO RECORRIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACIDENTE CAUSADO . MAIOR REPROVABILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Recurso do Ministério Público requerendo a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n . 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022) . Os elevados índices brasileiros de violência no trânsito e o fato de que a embriaguez ao volante aumenta os riscos de acidentes não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, na medida em que tais circunstâncias já são consideradas pelo legislador quando da criminalização da conduta. Além disso, tais fatores não apontam para nenhum dado concreto que se extraia do comportamento do recorrido. 3. O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito é de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação prescinde da demonstração da efetiva lesividade da conduta . Assim, deve atrair uma repreensão mais acentuada se, em razão da embriaguez, o agente dá causa a um acidente expondo a perigo ao patrimônio, a vida ou a integridade física de terceiras pessoas. Pena-base exasperada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0015691-09.2016.8.08.0030, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 2ª Câmara Criminal, publicado em 03/03/2023)

Por outro lado, a conduta social “
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
” (STJ, AgRg no AREsp 2.001.304/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

O
Parquet
aduz, em suma, que tal circunstância judicial deve ser valorada de forma desfavorável ao réu, pelo fato de ser ele “
pessoa voltada a prática de ilícitos penais
”, considerando ter furtado a motocicleta momentos antes de ser abordado pelos agentes policiais.

No entanto, consoante entendimento desta Corte de Justiça, “
revela-se inidônea a desvaloração do vetorial conduta social consubstanciada no fundamento de que voltada a prática de crimes, haja vista que a referida circunstância judicial não se confunde com os antecedentes ou a reincidência
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/03). REVISÃO DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que haja a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, exige-se a verificação, no caso concreto, de aspectos da conduta do agente que demonstrem maior gravidade em relação às demais, merecendo maior reprovação, o que não foi realizado pelo magistrado a quo, que se limitou a afirmar que a conduta do apelante é reprovável. 2. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência. Precedentes STJ. 3. Revela-se inidônea a desvaloração do vetorial conduta social consubstanciada no fundamento de que voltada a prática de crimes, haja vista que a referida circunstância judicial não se confunde com os antecedentes ou a reincidência. 4. Havendo o decote de duas circunstâncias judiciais, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena. 5. Devidamente fundamentada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto em razão da reincidência. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0002680-88.2021.8.08.0012, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, publicado em 28/09/2023)

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada uma delas, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto.

Mantenho a reprimenda de 02 (dois) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por não ter sido objeto recursal.

Mantenho, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de redimensionar a reprimenda do réu, quanto à condenação relativa à prática do delito previsto no art. 306 do CTB, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto.

É como voto.